Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DAS PARTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da ação de cobrança ajuizada pelo agravante.

2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis.

3. No caso em deslinde, a despeito da alteração superveniente do polo passivo da relação jurídica processual, diante da aplicação da regra prevista no art. 338 do CPC, como determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça em grau recursal, não se justifica a declinação da competência promovida pelo Juízo singular, notadamente porque o réu originário, de fato, tem domicílio na Região Administrativa do Guará. 3.1. Ademais, é preciso acrescentar que o processo de origem tramita no Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará há vários anos, desde o dia 12 de agosto de 2018, data da distribuição, de modo que o deslocamento da competência no atual momento processual ocasionaria afronta ao princípio da segurança jurídica, não sendo apropriado, além disso, conferir ao processo natureza itinerante.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.